Tribunal: STF
Processo: HC 73489
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO.
        "REFORMATIO IN PEIUS". ARTIGOS 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 637 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 27, § 2º, DA LEI Nº
8.038, DE 28.05.90.
1.      A determinação do Juiz de 1º grau, na sentença
condenatória, no sentido de que o mandado de prisão somente seja
expedido após o trânsito em julgado, vale para seu escrivão e visa a
permitir a interposição de recurso, pelo réu, em liberdade, quando
concedido o benefício.
        Não pode, porém, impedir que o Tribunal de 2º grau, ao
negar provimento à apelação do réu, como no caso, determine, desde
logo, a expedição do mandado de prisão, para cumprimento da
condenação, em face do que estabelece o art. 637 do Código de
Processo Penal.
        Até porque os recursos extraordinário (para o Supremo
Tribunal Federal) e especial (para o Superior Tribunal de Justiça)
não têm efeito suspensivo (art. 27, § 2º, da Lei nº 8.038, de
28.05.1990). Precedentes.
2.      Nem mesmo o disposto no inciso LVII do art. 5º da
Constituição Federal é empecilho à expedição do mandado de prisão,
antes do trânsito em julgado da condenação, pois, nessa hipótese,
obsta, apenas, o lançamento do réu no rol dos culpados, segundo
entendimento do Plenário do S.T.F.
3.      "H.C." indeferido.